Tribunal: TCU
Processo: 006.230/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação de recursos transferidos mediante contrato de repasse firmado para pavimentação de vias urbanas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 6911/2024-TCU-Segunda Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, nos termos dos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento de forma a: 9.1.1. excluir a menção ao sr. José Almeida de Sousa dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 6911/2024-TCU-Segunda Câmara ; e 9.1.2. excluir o sr. José Almeida de Sousa da presente relação processual; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.